Tribunal: STF
Processo: RE 1328331
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que há nos autos notícia de que as partes litigantes juntaram aos autos termo de celebração de acordo e requerem sua homologação.
    Esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE nº 882.774-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/12/16; ARE nº 757.671-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/4/17).
    Ex positis, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente